Tribunal: TJMT
Processo: 1050695-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050695-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIN LUANA DA COSTA MACEDO - CPF: 072.243.751-01 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050695-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050695-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Safra S.A

Recorrido:
Yasmin Luana da Costa Macedo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR À AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A parte autora alegou ter sofrido desconto indevido em razão de empréstimo não contratado. A empresa comprovou a devolução integral do valor descontado antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço, diante da efetivação de desconto relativo a empréstimo não finalizado; (ii) determinar se é cabível a condenação por danos morais quando comprovada a restituição do valor descontado antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova documentalmente que o valor descontado foi devolvido por meio de transferência bancária antes do ajuizamento da ação, sendo essa devolução confirmada pela própria autora na impugnação.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firma o entendimento de que o ressarcimento administrativo tempestivo, anterior à judicialização, afasta a configuração de falha na prestação de serviço e, por consequência, de dano moral indenizável.

5.

A mera ocorrência de desconto indevido, quando prontamente reparado sem resistência ou desídia, não atinge os direitos da personalidade do consumidor de forma a justificar compensação por dano extrapatrimonial.

6.

Aplica-se a conclusão no 14 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual, havendo devolução antes da propositura da ação, o dano moral não se configura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição integral realizada pela instituição financeira antes do ajuizamento da ação afasta a configuração de falha na prestação de serviço.

2.

A reparação administrativa tempestiva, sem resistência ou desídia, não enseja indenização por danos morais.

3.

O dano moral não se presume em situações de erro reparado prontamente, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e XXXV; Código Civil, artigo 406, parágrafo 1o; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 487, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050695-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050695-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Safra S.A

Recorrido:
Yasmin Luana da Costa Macedo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Safra S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 327604896)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 327606356): requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 327606363):

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050695-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050695-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Safra S.A

Recorrido:
Yasmin Luana da Costa Macedo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo instituição financeira requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Yasmin Luana da Costa Macedo em face de Banco Safra S.A.

Da narrativa inicial, a autora alega que tentou contratar um empréstimo, o qual não foi aprovado. Contudo, no mês de maio de 2025, verificou a anotação de desconto referente a empréstimo consignado — justamente aquele que, segundo afirma, não teria sido aprovado — no valor de R$ 917,35 (novecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos).

A empresa, por sua vez, alega que o cancelamento do pedido do empréstimo ocorreu ainda na fase da análise em 24/04/2025, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Com relação à restituição do valor de R$ 927,95 (novecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), observa-se que a instituição financeira apresentou o Ted em Id.

327604878, comprovando que realizou a devolução do valor, antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Sendo isso confirmado pela autora em sua impugnação.

Dessa forma tem-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar fato extintivo e modificativo do direito autoral, ônus probatório que lhe competia,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais de acordo com a conclusão n.o 14 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “COMPRA
ON LINE
NÃO ENTREGA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
” (grifei).

Neste sentido o entendimento deste Colegiado segue uníssono:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ESTORNO DO VALOR ANTES DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado em que a parte reclamante alegou não ter recebido produto adquirido por meio de plataforma digital, pleiteando restituição do valor pago. Sentença de procedência. Defesa comprovou o estorno do valor no cartão de crédito da reclamante antes da propositura da ação. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se está configurada a legitimidade passiva da parte reclamada à luz da Teoria da Asserção; (ii) se houve falha na prestação do serviço, diante da alegação de não recebimento do produto e da comprovação de estorno do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente a indicação de relação jurídica material entre as partes para o prosseguimento da demanda, cabendo a análise da responsabilidade civil ao mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP; TJMT RI 10620786120228110001). 4. Nas relações de consumo, o fornecedor deve prestar serviços de forma eficiente, respondendo objetivamente por eventuais falhas (art. 22 do CDC). 5. No caso concreto, restou comprovado, por documentos apresentados pela parte reclamada, que o valor da compra foi estornado no cartão de crédito da parte reclamante antes do ajuizamento da ação, não havendo prova em sentido contrário. 6. O ônus de demonstrar a ausência de reembolso após a comunicação do estorno incumbia à parte reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Ausente falha na prestação do serviço, não há conduta ilícita a ser imputada à parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a indicação de relação jurídica material na inicial. 2. Não configura falha na prestação do serviço quando comprovado o estorno do valor pago antes da propositura da ação e ausente prova em sentido contrário pelo consumidor.

(...)

(N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO PELO JUÍZO SINGULAR. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS VEDADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de frustração na entrega de produto adquirido pela internet. A recorrente pleiteia majoração do dano moral e condenação da recorrida em custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais, decorrentes da frustração da consumidora diante da ausência de entrega do produto adquirido e da demora no reembolso. III. RAZÕES DE DECIDIR O reembolso do valor pago pelo produto ocorreu em 19/02/2025, ou seja, antes do ajuizamento da ação (06/03/2025), afastando-se a caracterização de falha na prestação do serviço. A Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT dispõe que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária desídia ou retardo injustificado na solução administrativa, o que não se verifica no caso. A majoração da indenização é inviável, pois os fatos narrados não atingem direitos da personalidade da autora, tratando-se de mero inadimplemento contratual solucionado administrativamente. Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reembolso administrativo integral efetuado antes do ajuizamento, ausente desídia relevante, afasta a configuração de dano moral. A majoração do quantum indenizatório por danos morais é incabível quando ausente ofensa efetiva aos direitos de personalidade. (N.U 1008014-93.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)”.

Diante disso, merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, visto que o problema foi solucionado na via administrativa e o estorno realizado em tempo hábil, antes da
propositura da ação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/20
25